Tribunal: TJSP
Processo: 2155531-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Prestação de Contas, em fase de cumprimento provisório de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo réu, acolhendo a planilha de débito de fls. 44, determinando os atos expropriatórios já deferidos - Inconformismo do executado, alegando que interpôs recurso de apelação pleiteando a concessão de efeito suspensivo, de modo que o cumprimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Prestação de Contas, em fase de cumprimento provisório de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo réu, acolhendo a planilha de débito de fls. 44, determinando os atos expropriatórios já deferidos - Inconformismo do executado, alegando que interpôs recurso de apelação pleiteando a concessão de efeito suspensivo, de modo que o cumprimento provisório de sentença deve ser suspenso - Descabimento - O recurso de apelação interposto pelo agravado foi julgado e desprovido, por unanimidade, cumprimento provisório de sentença que se tornou definitivo - Recurso desprovido.